Tribunal: TJSP
Processo: 1503417-59.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Contexto probatório suficiente para comprovar a prática do crime de lesão corporal pelo apelante, conforme prova documental e testemunhal, incluindo ficha de atendimento médico, laudo pericial indireto e depoimentos. A palavra da vítima, coerente e harmônica, foi determinante, corroborada por outros

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Contexto probatório suficiente para comprovar a prática do crime de lesão corporal pelo apelante, conforme prova documental e testemunhal, incluindo ficha de atendimento médico, laudo pericial indireto e depoimentos. A palavra da vítima, coerente e harmônica, foi determinante, corroborada por outros elementos de convicção. A tese defensiva de fragilidade probatória e aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância foi rejeitada, considerando a gravidade da conduta e o contexto de violência doméstica. Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal, 3 meses de detenção, sem agravantes ou atenuantes, e mantido o regime inicial aberto. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula no 588 do STJ. Recurso defensivo não provido.